Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OFERECIMENTO. REQUISITOS DO ART. 89 DA LEI No 9.099/1995 C/C ART. 77, INC. II DO CP. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
I - A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, cabendo ao titular da ação penal sopesar a possibilidade aplicação do benefício de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
II - Considera-se idônea e conforme a legislação processual a recusa do MP no oferecimento de suspensão do processo a réu que foi beneficiado com o ANPP em processo anterior pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB e, pouco mais de um mês após a extinção da punibilidade, foi flagrado novamente dirigindo embriagado, ocasião em que foi constatada elevadíssima concentração de álcool por litro de ar alveolar.
III - Recurso conhecido e desprovido.